Tribunal: TJDFT
Processo: 0004809-63.2016.8.07.0014
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. BANCO QUE DEPOSITA O VALOR DO EMPRÉSTIMO EM CONTA ERRADA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RESOLUÇÃO CONTRATUAL E DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS DA CONTA DO CONSUMIDOR. DANO MORAL CARACTERIZADO. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.
2. Embargos de Declaração conhecidos, mas não providos. Decisão unânime.